Tribunal: TJES
Processo: 5003058-74.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003058-74.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVA FIDELIX
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5003058-74.2024.8.08.0069
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO
–
SICREDI UNIÃO RS/ES
.

EMBARGAD
O
:
ALEXANDRE DA SILVA FIDELIX
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES contra acórdão desta Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado. A decisão colegiada manteve a sentença que condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida de negativação após a quitação do débito via busca e apreensão de veículo. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos específicos (art. 5º, V, da CF/88; arts. 188, II, 402, 403, 897, 944 e 946 do Código Civil) e sustenta a necessidade de manifestação expressa para prequestionamento, além de questionar a proporcionalidade do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o julgado incorreu em vício ao não mencionar expressamente os artigos de lei e da Constituição Federal invocados pela recorrente, e se tal ausência obstaculiza o acesso às instâncias superiores. Busca-se, ainda, analisar se a fundamentação relativa ao valor da condenação observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Na hipótese,
os presentes aclaratórios não merecem acolhimento, uma vez que a embargante, sob o pretexto de sanar omissões, busca nitidamente a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, pretensão incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

5
.

O acórdão embargado foi cristalino ao manter a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço. Fundamentou-se no fato de que a instituição financeira não comprovou a notificação do devedor acerca do leilão extrajudicial, nem apresentou a devida prestação de contas do saldo remanescente, ônus que lhe incumbia por força da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6
.
A manutenção indevida do registro desabonador após a apreensão e alienação do bem em garantia — sem a prova de saldo devedor remanescente devidamente notificado ao consumidor — configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, estando em total consonância com a jurisprudência aplicada ao caso concreto.

7
.

A ausência de menção expressa aos dispositivos constitucionais e legais invocados não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, cada argumento das partes, bastando que enfrente as questões jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia.

8
.

Destarte, no âmbito dos Juizados Especiais, são incabíveis os embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (XXI Encontro – Vitória/ES).

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

10
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)